Tribunal: TJSP
Processo: 2269325-20.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Crimes previstos no art. 1o, inc. I da Lei 8.176/91 e Arts. 12 e 16, da Lei 10.826/03 – Alegação de ausência de materialidade quanto ao primeiro e atipicidade quanto ao segundo, além de pleitear a ocorrência de crime único e aplicação da atenuante da confissão espontânea - Materialidade e autoria devidamente caracterizadas – Materialidade comprovada pelo documento assinado

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Crimes previstos no art. 1o, inc. I da Lei 8.176/91 e Arts. 12 e 16, da Lei 10.826/03 – Alegação de ausência de materialidade quanto ao primeiro e atipicidade quanto ao segundo, além de pleitear a ocorrência de crime único e aplicação da atenuante da confissão espontânea - Materialidade e autoria devidamente caracterizadas – Materialidade comprovada pelo documento assinado por perito criminal (fls. 194) - De outro lado, quanto ao crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, também não há dúvida da sua materialidade ou autoria. Foram apreendidas munições de uso restrito na residência do peticionário e, consoante laudo pericial foi atestado que referidas munições eram aptas para os disparos - Insta consignar que trata-se de crime de perigo abstrato, ou seja, não exige risco concreto à segurança pública - Também não se cogita da imputação de crime único, visto que as condutas praticadas pelo réu se amoldam a tipos penais distintos - Impende anotar, ainda, que há entendimento no sentido de que a confissão parcial também não é suficiente para se reconhecer tal atenuante genérica, isto porque evidentemente objetivou algum benefício - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Dosimetria que não comporta reparo - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.